Tribunal: TJPA
Processo: 0007112-90.2016.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. INJÃRIA. AMEAÃA. PRESCRIÃÃO DOS DELITOS. OCORRÃNCIA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÃÃO. IMPROVIMENTO. REFORMA DA PENA BASE. FIXAÃÃO NO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os delitos descritos no Art. 140 e 147 encontram-se prescritos, com espeque no Art. 110, Â§1Â° c/c 119, VI do CP, considerando a pena concretamente fixada pelo juÃzo.2. A embriaguez do agente no momento do cometimento do delito, quando voluntÃ¡ria, nÃ£o tem o condÃ£o de afastar ou mitigar a responsabilidade penal pelos atos praticados.3. Os vetores do Art. 59 do CP foram corretamente analisados pelo juÃzo sentenciante, inexistindo reparos a serem feitos na pena fixada em desfavor do rÃ©u.4. Recurso conhecido e improvido, porÃ©m, de ofÃcio, reconhecida a prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva estatal de parte dos delitos.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007112-90.2016.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MOCAJUBA - VARA ÚNICA
APELANTE: ALEX DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO: BRUNO CURY DE MORAES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. INJÚRIA. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DOS DELITOS. OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. REFORMA DA PENA BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os delitos descritos no Art. 140 e 147 encontram-se prescritos, com espeque no Art. 110, §1° c/c 119, VI do CP, considerando a pena concretamente fixada pelo juízo.
2. A embriaguez do agente no momento do cometimento do delito, quando voluntária, não tem o condão de afastar ou mitigar a responsabilidade penal pelos atos praticados.
3. Os vetores do Art. 59 do CP foram corretamente analisados pelo juízo sentenciante, inexistindo reparos a serem feitos na pena fixada em desfavor do réu.
4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal de parte dos delitos.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo, porém, a prescrição dos delitos do art. 140 e 147 do Código Penal, com a manutenção integral dos demais termos da sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 07 e 14 de fevereiro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por Alex dos Santos Nascimento, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de Mocajuba, que o condenou na seguinte forma:
- Pelo delito contido no Art. 129, §9° do Código Penal, fixou-lhe a pena de 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO;
- Pelo delito contido no Art. 140 do Código Penal, fixou-lhe a pena de 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO;
- Pelo delito contido no Art. 147 do Código Penal, fixou-lhe a pena de 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Em um contexto fático, narra a inicial acusatória que, no dia 25/09/2016, por volta de 16h., o ora apelante encontrava-se com a vítima Inglid Brenda da Silva Cabral, em um bar, momento em que o réu pediu para que a ofendida fosse até a residência do casal buscar dinheiro e, ao retornar, a vítima encontrou com o ofensor no caminho, quando então foi agredida com chutes e socos, sendo na oportunidade ofendida por diversos xingamentos, v.g. vagabunda, puta e safada, culminando os atos de agressão com o recorrente afirmando que mataria a vítima ou sua irmã.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado nos termos antes descritos, tendo o magistrado sentenciante reconhecido a responsabilidade penal do réu, fixando-lhe as penas antes descritas.

Inconformado com a sentença prolatada, a Defesa Técnica do réu interpôs o presente Recurso de Apelação, afirmando na oportunidade:
- Que o Ministério Público seria parte ilegítima para promover a Ação Penal relativa ao delito de Injúria, devendo-se extinguir a demanda neste ponto;
- Que, os delitos descritos na inicial foram cometidos em um estado de embriaguez, não se podendo afirmar pela presença de dolo na conduta propalada, sendo a absolvição medida de direito;
- Que, as ameaças proferidas foram revestidas por um caráter genérico, não sendo direcionadas a qualquer particular, sendo atípica conduta neste ponto;
- Que, a Pena Base dos delitos reconhecidos em sentença deve ser fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público afirma pelo necessário conhecimento recursal e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para que seja reconhecida a extinção da punibilidade de parte dos delitos reconhecidos em desfavor do réu.

Em seu turno, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO,
argumentando pela necessária exclusão decorrente da condenação pelo delito do Art. 140 do Código Penal.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 14/02/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

Preliminarmente, impende considerar a prescrição dos delitos de Ameaça e Injúria, senão vejamos.

A compreensão do exposto perpassa pela consideração de que, havendo pena em concreto fixada em desfavor de um dado réu - bem como o transito em julgado da condenação para a acusação - como no caso ora em comento, a consideração do lapso prescricional tem como vetor de referência a pena fixada, tudo nos termos do Art. 110, §1° do Código Penal.

Assim, tendo os delitos de Ameaça e Injúria recebido pena concreta e definitiva de 03 (três) meses de detenção, o lapso prescricional a ser observado entre os marcos interruptivos descritos no Art. 117 do Código Penal é de 03 (três) anos, nos termos do Art. 109, VI do CP.

Estabelecidas tais premissas teóricas e fáticas, assevero que, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 27/11/2017, o tempo prescricional para a consolidação da pretensão punitiva estatal restou, em muito, superado, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente pelos delitos contidos no Art. 140 e 147, ambos do Código Penal, tudo nos termos acima descritos.

No mérito, consigno que a irresignação concentra seus argumentos pela absolvição do recorrente na circunstância de que, o réu, estaria embriagado no momento de cometimento dos delitos, não havendo como se falar em dolo propulsor nas condutas por ele praticadas em desfavor da vítima.

Contudo, ainda que tal elemento fático fosse verdadeiro - o que não se pode afirmar com base nas provas dos autos, ou ao menos não se pode afirmar o grau de embriaguez do réu no momento do delito, não serviria a circunstância para excluir a responsabilidade penal a ele atribuída, e em sentença reconhecida, conquanto a norma estatuída no Art. 28, II, §1° e 2° do Código Penal, consigne expressamente que, somente se pode falar em isenção da responsabilidade penal, ou mesmo em sua mitigação, quando a embriaguez seja proveniente de caso fortuito ou força maior, ao reverso, a previsão normativa assevera expressamente que: Não Exclui a Imputabilidade Penal a Embriaguez Voluntária.

Assim, o argumento pela absolvição do recorrente não guarda a necessária correlação com a lei penal em vigor, devendo ser rejeitado em sua integralidade, com a manutenção integral da sentença neste ponto.

Por fim, pretende o recorrente o estabelecimento da pena fixada em seu detrimento no mínimo legal, por necessário, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas.
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1) culpabilidade: A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).
No caso em tela, não desborda dos delitos desta espécie.
a.2) antecedentes: A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88). Não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.
a.3) conduta social: A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Nada há nos autos que desabone a conduta social do acusado.
a.4) personalidade: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras. Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas
a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. No caso em tela, são desfavoráveis ao réu. Os motivos que impulsionaram a ação do acusado, são deveras reprováveis. Trata-se de mote egoístico, de sentimento de propriedade sobre a pessoa ofendida.
a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.. São desfavoráveis ao réu, considerando que o delito foi praticado em via pública, em local de trânsito considerável de pessoas, causando sensação de vergonha e humilhação na vítima. Além disso, o acusado, no momento da prática do crime, estava embriagado, o que torna a conduta criminosa ainda mais perigosa nos seus resultados.
a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. No presente caso, são desfavoráveis ao réu, considerando as marcas da lesão deixadas no rosto da vítima em virtude das agressões, configurando assim, dano estético, ainda que transitório.
a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).
Considerando que pesam contra o réu três circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base, a saber em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Nesse palio, observo que restam consignados três vetores judiciais fixados em desfavor do réu, quais sejam
: os motivos, circunstâncias e consequências do crime
, sendo estes os vetores sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

Nesse palio, ao afirmar em sentença que a conduta de lesionar a vítima foi propalada por um sentimento de posse sobre sua companheira, o juízo sentenciante apenas escorou-se na melhor interpretação do vetor judicial em comento, não havendo reparos a serem feitos neste ponto.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que a prática do delito em via pública, de fato, potencializa os efeitos secundários da agressão, tais como os sentimentos de vergonha e intimidação em detrimento da vítima, tal como ressaltado pelo juízo em sentença, assim, mantenho este vetor judicial como fixado em sentença.

Por fim, quanto
as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, sendo precisa a fundamentação contida em sentença, conquanto as lesões físicas presentes na vítima sirvam de lastro para a negativação do presente vetor, tal como posto pelo juízo.

Ante todo o exposto, conheço do feito e, preliminarmente, reconheço a extinção da punibilidade dos delitos do Art. 140 e 147 do Código Penal pela ocorrência do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal e, no mérito, mantenho a condenação do réu pelo delito do Art. 129, §9° do CP, bem como a pena fixada pelo juízo sentenciante, tudo nos termos da fundamentação exarada.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator